Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-73.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000886-73.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMELIA BELMIRA TORRES DOS REIS HOMEM Advogado(s): ALICE SOUZA LUZ FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à necessidade de prova pericial e à suficiência da prova documental; (ii) violação aos limites do efeito devolutivo; (iii) ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados; e (iv) eventual preclusão ou renúncia à produção probatória. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a imprescindibilidade da prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria. 5. O julgado também consignou que ambas as partes manifestaram interesse na produção da prova pericial, afastando qualquer alegação de renúncia. 6. Restou devidamente fundamentado que o julgamento antecipado da lide, sem motivação idônea para indeferimento da prova técnica, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 370 do CPC. 7. Não há violação ao efeito devolutivo, porquanto o reconhecimento do cerceamento de defesa constitui nulidade absoluta, passível de conhecimento de ofício. 8. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que haja fundamentação suficiente, como ocorreu no caso. 9. Quanto ao prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC. 10. Evidencia-se que a parte embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de prova pericial em matéria de natureza técnica, quando requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa, passível de reconhecimento de ofício. 3. Considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões jurídicas relevantes, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 355, 357, 370, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000886-73.2024.8.05.0043, em que é embargante Banco do Brasil S/A e embargada Amélia Belmira Torres dos Reis Homem, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator